Tribunal: TJDFT
Processo: 0713051-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713051-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIELE SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Franciele Silva dos Santos contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. A agravante alega que é costureira e que não possui condições para arcar com as custas processuais. Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, requer a confirmação da liminar requerida. Pelo despacho de ID no 57612830, facultou-se à agravante a manifestação sobre o conhecimento do recurso, justificando seu interesse em recorrer, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso, relacionado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. No caso, compulsando os autos de origem, verifica-se que, por meio da decisão de ID no 183661493, foi deferida o benefício de gratuidade requerido, veja-se: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória, proposta por FRANCIELE SILVA DOS SANTOS em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. A parte autora afirma que seus dados estão inscritos em cadastros de inadimplentes em razão de dívida prescrita. Requer, em tutela provisória, a exclusão de seus dados da plataforma “Serasa Limpa Nome” e que a ré se abstenha de cobrar, por quaisquer meios, débitos prescritos, sob pena de multa. A fim de fundamentar seu pleito, a autora argumenta que suas alegações de fato podem ser comprovadas apenas documentalmente. Acrescenta, ainda, que também que existe urgência para a concessão da tutela requerida, com vistas a evitar danos à imagem da autora, bem como resguardá-la contra impedimentos na realização de negócios. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante dos seguintes requisitos legais: a probabilidade do direito que a autora alega ter e o risco de dano de difícil reparação ou ao resultado útil do processo. No caso dos autos, embora esteja demonstrada, em cognição superficial, a probabilidade do direito, não vislumbro urgência. De acordo com o documento de ID 176532180, a dívida encontra-se prescrita há mais de 15 (quinze) anos, mas somente agora a autora pretende retirar sua inscrição, o que não demonstra a alegada urgência. Por outro lado, nos termos do art. 311, incs. II e IV, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de evidência exige que a probabilidade do direito seja comprovada por meio de documentos, mas também que haja tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, ou que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Assim, muito embora a tutela de evidência dispense a urgência, e apesar de também estar presente a probabilidade do direito na presente demanda, verifico que os demais pressupostos para sua concessão não foram preenchidos. No caso dos autos, em que pese haver jurisprudência numerosa sobre a situação da autora, o tema ainda não foi objeto de julgamento em recursos repetitivos. Em adição, por se tratar de pedido liminar, não houve a manifestação da empresa ré acerca das circunstâncias da lide ora analisada. Por fim, observo que é necessária a oitiva do réu, pois a dívida aparentemente prescrita versa sobre empréstimo bancário concedido a título de crédito pessoal. Portanto, considerando que seu pagamento ocorre por trato sucessivo, a comprovação do termo final do negócio pode, até mesmo, afastar a versão autoral. Diante desse quadro, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência/evidência. Defiro a gratuidade de justiça à autora, uma vez que foi comprovado seu estado de hipossuficiência econômica, consoante dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil”. (destaque-se) Nota-se, também, que, embora a parte contrária tenha apresentado impugnação em sede de contestação, não houve revogação do benefício concedido, apenas o acolhimento de outra preliminar arguida, a de incompetência daquele juízo (ID no 189847527). Dessa forma, ante a ausência de interesse recursal, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo recursal, devidamente certificado, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 14 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator